Tribunal: TCU
Processo: 036.351/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 292021, modalidade Pregão e Uasg 788820 (Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais eletrodomésticos, a fim de atender as necessidades das Organizações Militares subordinadas ao Comando do 9o Distrito Naval (Com9oDN).)

Inteiro teor:
Acórdão 496/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade exigidos; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação; e em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 036.351/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Depósito Naval de Manaus. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Fernanda Laux Cardoso, representando SIS Comercio de Materiais e Equipamentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.